Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700852-45.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS MAXIMILIANO SOUSA CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A petição de ID: 31985445 foi escrita de próprio punho pelo requerente LUCAS MAXIMILIANO SOUSA CAVALCANTE. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e acompanhado dos documentos necessários à sua perfeita compreensão. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador